Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo Advogado Dr. EDVOLBER GOMES DE ALCÂNTARA em favor de SAVIO FERRO DO NASCIMENTO, preso preventivamente pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes), em relação às vítimas Júlio César Leite dos Santos e Cleandro Fontenele Magalhães; e art. 121, § 2o, incisos I, IV e IX, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Antônio Lucas Costa de Oliveira, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recato das Emas/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. Informa o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora, a qual foi cumprida em 02/12/2023, como garantia da instrução criminal, e em razão de notícias de que algumas testemunhas estariam sendo ameaçadas e manifestaram temor. Sustenta que o d. Juízo utilizou-se de fundamentação genérica, bem como conjecturou que testemunhas estariam sendo ameaçadas pelo paciente, fatos que estariam sendo desmentidos por ocasião da oitiva de testemunhas na audiência de instrução. Nesse aspecto, informa que as três testemunhas ouvidas em juízo negaram que o paciente foi o autor dos crimes de homicídio qualificado, e não souberam declinar quem efetivamente efetuou os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida das vítimas. Discorre que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, tão somente em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente, e sem a demonstração concreta de que o paciente causará perigo a sociedade acaso seja liberado. Argui que a liberdade de um indivíduo somente poderá sofrer restrições acaso haja uma decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não somente em hipóteses, conjecturas ou na gravidade da conduta, em razão de seu caráter hediondo. Consigna que com as modificações trazidas com a Lei no 13.964/2019, a custódia cautelar foi estabelecida para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco a sociedade, possuindo caráter excepcional. Fundamenta que não houve contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que o d. Juízo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, manteve a custódia cautelar sem apontar acontecimentos novos e aptos a justificar a medida extrema, baseando-se em fundamentação abstrata. Com esses argumentos, em resumo, requer a concessão da liminar, com a imediata soltura do paciente para que possa responder ao processo em liberdade, inclusive, se for o caso, com decretação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos I, II, IV, V e IX, CPP). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo apontado como coator acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Por oportuno, cito a decisão que que manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 181630859 dos autos no 0708013-49.2022.8.07.0019): “Cuida-se de ação penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO imputa a SÁVIO FERRO DO NASCIMENTO os crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, (duas vezes); e no art. 121, § 2o, incisos I, IV e IX, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Recebida a denúncia em 1o/11/2022(ID 141353992). Ato contínuo, foi acolhida a representação policial e decretada a prisão preventiva do acusado (ID's 141762145 e 175564069). Paralelamente, SÁVIO foi citado por edital (ID 174088281), ocasionando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, além disso, foi deferida a produção antecipada de provas, consoante decisão proferida em 28/11/2023. Sobreveio a notícia de que o mandado de prisão foi cumprido em 02/12/2023 e que ele se encontra acautelado na unidade prisional de Valparaíso de Goiás/GO. No dia seguinte, foi realizada na Comarca de Pontalina/GO audiência de custódia (ID 180369014). Em cumprimento à determinação prevista na Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e na Portaria Conjunta 4 de 19 de janeiro de 2021, após a realização de audiência de custódia, necessário o reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar. Com efeito, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha modificar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos, considerando a gravidade concreta das ações praticadas durante os delitos e o fato de o acusado ostentar anotações pela prática de atos infracionais. Além disso, o trâmite do feito só não se desenvolveu regularmente porque o réu se evadiu do distrito da culpa. Isto posto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de SÁVIO FERRO DO NASCIMENTO. Cumprida a ordem de prisão, levante-se o sigilo das peças relacionadas ao decreto da custódia e também o sigilo dos autos e certifique-se o seu cumprimento no BNMP 2.0. Ademais, CITE-SE, com urgência o réu, expedindo-se carta precatória para a 1a VARA CRIMINAL (CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, EXECUÇÃO PENAL E CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI 11.304/16) DE VALPARAÍSO DE GOIÁS. Inclua-se na carta precatória que será expedida para a citação e intimação o pedido ao Juízo Deprecado de que adote as providências para o cumprimento do mandado de prisão, solicitando, ainda, que, caso seja possível, autorize o recambiamento do referido acusado ao Distrito Federal (...)” De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juízo grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, o risco à ordem pública, considerando as ações praticadas durante os delitos, bem como o fato do paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos infracionais. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Além do mais, a violência que, supostamente, permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora. Não bastasse, conforme descrito na denúncia (Id. 57163020, fls. 2/5), as circunstâncias da conduta supostamente praticada pelo paciente denotam a sua periculosidade, pois ele teria efetuado disparos de arma de fogo e ceifado a vida das vítimas Júlio César e Cleandro Fontenele, que causaram a sua morte; bem como teria atentado contra a vida do menor A.L.C.O., que contava com apenas 13 (treze) anos à época dos fatos. Consta ainda que a motivação para a conduta teria sido torpe, pois envolvia vingança por parte do paciente, que teve o seu cunhado Lucas Vinícius morto por Flávio Gabriel Rodrigues da Silva, amigo das vítimas. Assim, a conduta supostamente praticada sugere, ao menos em uma análise perfunctória, a necessidade de medida excepcional para se garantir a ordem pública. Ademais, não se verifica a alegada ausência de contemporaneidade da medida, tendo em vista que, de fato, não houve qualquer modificação ou surgimentos de fatos novos aptos a justificar a soltura do paciente, e, ademais, as questões relativas ao mérito deverão ser analisadas pela autoridade apontada como coatora, por ocasião da instrução processual. Outrossim, não identifico, ainda em juízo de apreciação inicial, presentes os requisitos da substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar. Isso porque, o art. 318-A do Código de Processo Penal prevê tal possibilidade de substituição desde que não se tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não há motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO Relatora